Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736058-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROSINETE DIAS MEDEIROS REU: CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ROSINETE DIAS MEDEIROS em desfavor de CHARLES DRAKE GUIMARAES GONCALVES e ALLIANZ SEGUROS S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 1a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento às apelações interpostas por ela e por Claudilene de Sena Guimarães (ID 25852110, autos 0016482-68.2016.8.07.0009). A autora alega que: 1) o acórdão rescindendo concluiu que ela não teria feito prova de seu direito, apesar de o réu Charles ter confessado que estava com o veículo parcialmente coberto e que a via era precária e de trânsito intenso; 2) se Charles não tivesse adentrado de inopino na rodovia, o acidente não teria ocorrido; 3) se o réu assevera que adentrou à pista de rolamento de forma regular e ao tempo certo, atraiu para si o ônus da prova; 4) o réu confessou que viu o caminhão de seu falecido esposo, mas acreditou ser possível adentrar no tráfego da rodovia. Todavia, deveria ter sido mais cauteloso e pensar: “sendo possível, mas não provável, devo aguardar”; 5) ao contrário do alegado por Charles às autoridades policiais, o caminhão estava bem próximo, o que poderia ter sido demonstrado por prova pericial; 6) o único motivo de a carreta tombar foi pelo fato de Charles ter ingressado na rodovia imprudentemente; 7) para o porte do veículo conduzido por seu falecido esposo, “o tempo de frenagem seria impossível quando para o réu seria possível adentrar à pista de rolamento e se desenvolver em menos de 10 segundos (70km para menos de 300 metros), o que comprova, mesmo sem laudo pericial e sem tudo em favor da autora, a própria verdade confessada pelo réu que há nítido erro quando de fato verificável do exame dos autos”; 8) houve violação do art. 373, I, do CPC e erro de fato verificável do exame dos autos; e 9) é beneficiária da gratuidade de justiça nos autos originários, benefício que se estende à presente ação rescisória. Ao final, requer: 1) preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; 2) a rescisão do acórdão impugnado e o novo julgamento da causa; e 3) a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a autora fundamenta seu pedido de gratuidade no fato de o benefício ter lhe sido concedido nos autos de origem. Todavia, extrai-se da ação originária que a gratuidade de justiça foi concedida à autora em 07/10/2016 (ID 20474331, autos 0016482-68.2016.8.07.0009). Os documentos apresentados naquela oportunidade, portanto, não são aptos a demonstrar sua atual hipossuficiência. INTIME-SE a autora para, no prazo de 10 dias, juntar documentos comprobatórios atuais de sua situação financeira. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator